Tribunal: TJES
Processo: 5040705-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040705-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENER BARRAQUI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (OBRIGAÇÃO DE FAZER). RECURSO DA FORNECEDORA (APPLE). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 488 DO CPC. AUTOR LITIGANTE SERIAL. QUATRO AÇÕES IDÊNTICAS CONTRA A MESMA FORNECEDORA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONSUMIDOR FINAL (ART. 2º, CDC). INAPLICABILIDADE DAS NORMAS PROTETIVAS DO CDC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5040705-11.2024.8.08.0035

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorrido: DENER BARRAQUI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE (IPHONE). AUSÊNCIA DE ADAPTADOR DE TOMADA (CARREGADOR). ITEM INDISPENSÁVEL À UTILIDADE DO BEM. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA INDIRETA (ART. 39, I, CDC). DEVER DE FORNECIMENTO PELO FABRICANTE. 1. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27, CDC). 2. MÉRITO. ESSENCIALIDADE DO ACESSÓRIO RECONHECIDA. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do Art.

46 da Lei nº 9.099/95.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Decadência

A recorrente suscita a decadência do direito com fulcro no Art.

26, II, do CDC (90 dias).

Todavia, a pretensão autoral não se limita a vício intrínseco de qualidade, mas sim à prática de conduta abusiva e descumprimento de dever legal imposto pelo microssistema consumerista.
Tratando-se de reparação por fato do serviço e ilícito comercial, incide o prazo prescricional de cinco anos previsto no Art.

27 do CDC.

Prejudicial rejeitada.

2. Da Essencialidade e Venda Casada

É incontroverso que o aparelho iPhone 14 Pro foi comercializado sem o respectivo adaptador de energia.

Em que pese a tese defensiva amparada em sustentabilidade e práticas globais de mercado, a fabricante não demonstrou que tal medida resultou em benefício ambiental concreto ou redução proporcional no preço final ao consumidor.

O carregador constitui componente essencial para a utilização do bem principal.
Privar o consumidor do meio padrão de alimentação elétrica, condicionando a funcionalidade plena do produto à aquisição separada de item indispensável, configura venda casada dissimulada, vedada pelo Art.

39, I, do CDC.

As alternativas sugeridas (cabos USB-C ou carregamento por indução) não suprem a obrigação legal da fabricante de fornecer o produto apto ao uso imediato.

3. Da Segurança Jurídica e Eficácia das Decisões

Quanto à alegação de eficácia
erga omnes
da decisão proferida pelo TJSC em sede coletiva e à pluralidade de demandas ajuizadas pelo autor, ressalta-se que o sistema dos Juizados Especiais orienta-se pela análise das particularidades do caso concreto e controle difuso de legalidade.
A recalcitrância da fornecedora em manter política comercial dissonante das normas do Art.

39 do CDC, mesmo após restrições impostas por órgãos reguladores (SENACON), impõe a manutenção da obrigação de fazer para restaurar o equilíbrio na relação de consumo.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por apreciação equitativa, em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, com fulcro no Art. 55 da Lei 9.099/95 c/c Art.

85, § 8º, do CPC, dada a baixa complexidade e o valor econômico da obrigação de fazer.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)